Tribunal: TJSP
Processo: 1005093-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora – Insurgência do réu – Alegação de excesso de cobrança – Pretensão de incidência dos juros de mora e de multa a partir da data de citação – Descabimento – Em se tratando de obrigação positiva e líquida, não há que se falar em interpelação judicial ou extrajudicial

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora – Insurgência do réu – Alegação de excesso de cobrança – Pretensão de incidência dos juros de mora e de multa a partir da data de citação – Descabimento – Em se tratando de obrigação positiva e líquida, não há que se falar em interpelação judicial ou extrajudicial do devedor para sua constituição em mora – Inteligência do artigo 397 do Código Civil – Hipótese em que as obrigações assumidas pelo réu são positivas e líquidas, de modo que os encargos moratórios incidem desde a data do inadimplemento – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.